Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
3. In casu, tivesse realizado a aquisição da propriedade mediante o registro adequado, seja por alienação ou usucapião, mas tomando as devidas precauções de anotar na matrícula do bem, dando publicidade a terceiros, não haveria sua a penhora por dívida de outrem.
3.1. Com efeito, a parte apelante assumiu o ônus de requererem a constrição judicial sobre o seu bem, dando causa aos presentes embargos, e, por isso, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da embargante, ora apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.